Tribunal: TJDFT
Processo: 0721268-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CÍVEL (1208) PROCESSO: 0721268-97.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ARTHUR AFONSO FERNANDES LEÃO AGRAVADO: MÁRCIO ROBERTO PINTO LISBOA PINHEIRO DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por ARTHUR AFONSO FERNANDES LEÃO, fundamentado nos artigos 1.021 e 1.030, § 2o, ambos do CPC, contra decisão desta Presidência, proferida à ID 64010768, que não conheceu do agravo de ID 57731922, por impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, em razão do manifesto erro grosseiro. O apelo não merece sequer ser conhecido, uma vez que incabível agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo interposto em conflito com a legislação de regência, registrando-se, mais uma vez, não ser admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é intransponível. Confira-se, neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SÚMULA 283/STF. APLICAÇÃO. PREJUDICADAS AS DEMAIS QUESTÕES. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA. ELISÃO. QUESTÃO DE PROVA SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Trata-se de Agravo Interno contra a declaração de incidência da Súmula 283/STF e de prejudicialidade das demais teses recursais. 2. A Súmula 283/STF, efetivamente aplicada, tem o condão de afastar os demais fundamentos ditos prejudicados. 3. Verifica-se que a decisão de admissibilidade apontou total consonância do julgado com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no que tange ao recurso apropriado para enfrentamento de decisões interlocutórias. O Agravo de Instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). 4. Ademais, a aplicação da fungibilidade recursal pressupõe dúvida objetiva a respeito do cabimento do recurso e não configuração como erro grosseiro da escolha da parte recorrente. Para elisão da dúvida e revisão das conclusões do acórdão que não conhece da Apelação fundamentado em existência de erro grosseiro, requer-se a revisão do acervo fático-probatório dos autos. Incide a Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.550.224/AP, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 28/6/2024). Saliente-se que, nos termos da decisão atacada, o recurso de agravo interno é previsto somente para a hipótese de negativa de seguimento de recurso constitucional quando a apreciação do tema jurídico esteja obstada pelo rito da repercussão geral ou do recurso repetitivo, o que não é o caso dos autos. Observe-se, ainda, que a lei processual repele o manejo de recurso com intuito manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, inciso VII e 81, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno de ID 64981139. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018